Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A Presidência deste Tribunal determinou o reexame do acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ exarado no Tema Repetitivo 1.076.
2. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
4. Posteriormente, a Presidente do STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
5. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
6. O próprio STJ, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O STF, no mesmo sentido, em recente julgados, adotou o critério da equidade.
7. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do CPC – considerado o valor apurado em liquidação (R$ 1.907.332,73) – resultará em valor desproporcional à complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço, sobretudo considerado que a fase da liquidação se iniciou em 08/06/2021 e encerrou em 26/09/2022. Dessa forma, correta a readequação do valor dos honorários de sucumbência para R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido na íntegra.